Tribunal: TJSP
Processo: 2193036-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade);
- Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade);
- Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a justificar a penhora de salário ou poupança (art. 833, IV, do NCPC);
- Desnecessidade de envio do ofício ao INSS para se buscar benefício previdenciário, já que esta verba também é impenhorável.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29668
Registro: 2020.0000837193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193036-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOÃO
REGINALDO MACHADO e Interessado GLEICE FORNASIER SACILOTTI, é agravado
SANDRA REGINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29668
AGRAVANTE: JOÃO REGINALDO MACHADO E OUTRO
AGRAVADA: SANDRA REGINA DOS SANTOS
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CÍVEL
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BLOQUEIO
DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE
DÍVIDA DESCABIMENTO IMPENHORABILIDADE
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida
ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra
que integra a esfera de disponibilidade);
- Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição,
não evidenciado qualquer excedente a justificar a penhora de
salário ou poupança (art. 833, IV, do NCPC);
- Desnecessidade de envio do ofício ao INSS para se buscar
benefício previdenciário, já que esta verba também é impenhorável.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em
sede de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao INSS, para verificar a
existência de benefício previdenciário em nome do devedor, por ser verba impenhorável.
Arguiu o agravante, em suma, que era de rigor a expedição de ofício ao
INSS, pois já realizou inúmeras diligências nos autos para busca de bens penhoráveis, sem
sucesso, de modo que deve ser provido o recurso para que seja enviado ofício ao INSS, com
o objetivo de constatar se o agravado possui algum benefício previdenciário.
O efeito suspensivo foi denegado. Contraminuta a fls. 15/16.
É o relatório.
O Novo Código de Processo Civil tratou de forma similar a questão da
impenhorabilidade do artigo 649, do Código Buzaid (art. 833, do NCPC), porém, excluiu a
expressão “absolutamente impenhoráveis” prevista no caput do artigo 649, do CPC73,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29668
consignando apenas que “são impenhoráveis”, indicando rol idêntico àquele da norma
pretérita. Embora singela no aspecto linguístico, trata-se de omissão eloquente do legislador
de 2015.
Conforme leciona Bruno Garcia Redondo1, a supressão do termo
“absolutamente” tem como objetivo “deixar claro que a proteção aos bens indicados nos
incisos não é absoluta”. Aqui, sequer seria necessário invocar o Novo Código de Processo,
já que há muito se consolidou que inexiste valor absoluto no tocante à impenhorabilidade.
A flexibilização de norma garantidora, todavia, deve ser observada de forma
restrita. Embora sustente que a natureza alimentar e impenhorável que o legislador deu ao
salário não serve de arrimo legal para o não pagamento de dívidas, não há fundamento
jurídico para a manutenção da constrição, inexistindo autorização para que haja tamanha
apropriação de bem essencial para a subsistência do ser humano.
A supressão do termo “absolutamente” significa que há exceções, mas, a
execução de dívida em questão não constitui exceção. A exceção, aliás, está expressa no
próprio Código (§2o, do artigo 833, do Novo Código de Processo Civil), isto é, fosse uma
execução de dívida alimentar, não há dúvida da penhorabilidade do salário. Contrario sensu,
injustificada a penhora de valores por força de contrato de prestação de serviços, sob risco
de violar a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo.
Poder-se-ia cogitar a constrição se demonstrado que algum excedente do
salário entrou na esfera de disponibilidade do devedor (ou seja, sobra de um mês para
outro), mas, jamais admitir o bloqueio integral do salário, por absoluta falta de previsão legal.
Sobre o tema, iterativa jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE
FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente
do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com
manifesto caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza
alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria
1 In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.).
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1924.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29668
e pensões, entre outras. 3. Recurso especial provido.” (REsp. n. 904774/DF.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJ 18.10.2011.)
No caso dos autos, correta a r. decisão que indeferiu a penhora de 30% do
salário da parte agravada, sendo desnecessário o envio de ofício ao INSS para buscar
eventual renda do agravado para satisfazer o crédito da autora, considerando a
impenhorabilidade de verbas de natureza previdenciária.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora